Tribunal: TJDFT
Processo: 0701960-12.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A AGRAVANTE DA MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA DE 1/12. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E DA NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem entendendo pela impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância nas hipóteses de receptação dolosa, em virtude da pluriofensividade do delito e do estímulo à prática de outros crimes patrimoniais, o que afasta a mínima ofensividade da conduta do agente, o grau de reprovabilidade e a ausência de periculosidade social da ação exigidos. 1.1. Além disso, apesar de não constar nos autos laudo de avaliação dos bens objeto de furto encontrados na posse do acusado, a própria natureza de ao menos um desses bens (aparelho celular) evidencia não se tratar de montante irrisório (valor seguramente superior a 10% do salário-mínimo à época dos fatos). 1.2. Por fim, o fato de o acusado ser reincidente em crimes contra o patrimônio, o que revela ser ele contumaz na prática de crimes dessa natureza, também é capaz de afastar a aplicação do princípio, não sendo cabível, consequentemente, a absolvição por atipicidade material da conduta.
2. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, em se tratando de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do acusado implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao denunciado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do CPP. 2.1. O elemento subjetivo do crime de receptação, quando inexiste a confissão do acusado, é obtido pelo contexto fático delineado nos autos, que, na hipótese, não deixa dúvidas acerca da intenção em praticar a conduta descrita no art. 180, caput, do CP. 2.2. Evidenciada a ciência do réu quanto a origem ilícita do bem, descabe falar em desclassificação para receptação culposa.
3. Sendo cabível a compensação parcial entre a multirreincidência e a confissão espontânea, é razoável a exasperação da sanção em 1/12 da pena-base.
4. Tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, mesmo não superando a reprimenda corporal o patamar de quatro anos, impõe-se a manutenção do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, § 2o, alínea “c”, e §3o, do CP.
5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ante a reincidência específica do réu e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.